Tribunal: TJMT
Processo: 0002705-15.2019.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002705-15.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE AFONSO CORREIA - CPF: 040.972.311-89 (APELANTE), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), V. ROCHA BEVILACQUA - CNPJ: 10.679.515/0001-13 (APELADO), THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO), KAMILA LEITE JAYME LOBO - CPF: 044.116.591-58 (ADVOGADO), BIANCA SCHMITT SCHEMBERG - CPF: 053.144.841-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE EM OBRA DE POSTO. SINALIZAÇÃO COMPROVADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE. DANO ESTÉTICO E DANO MORAL NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Do existente nos autos, verifica-se que ficou demonstrado haver sinalização no local, bem como a vítima andava de bicicleta em local que havia obra, como o próprio declara no boletim de ocorrência, o que afasta o nexo de causalidade diante de sua culpa exclusiva. Assim, inexiste o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0002705-15.2019.8.11.0004 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE: PAULO HENRIQUE AFONSO CORREIA

APELADO: V. ROCHA BEVILACQUA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PAULO HENRIQUE AFONSO CORREIA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos ajuizada em face de V. ROCHA BEVILACQUA, que julgou improcedente

o pedido formulado pela parte autora. Condenou a parte autora ao pagamento das despesas, custas e dos honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, contudo, condenação essa
suspensa

por força do art. 98, § 3o, do CPC.

O apelante sustenta que não há contradição em seu depoimento, pois “essa sempre foi a sua versão, sendo o trecho utilizado na fundamentação da sentença, retirado de contexto, pois em uma simples leitura do restante do Boletim de Ocorrência percebesse que em nenhum momento há a contrição arguida”; todas as testemunhas são unânimes em afirmar que apesar de o estabelecimento estar em obras, o Posto Apelado mantinha o seu funcionamento normal, durante as 24 horas do dia/noite, algo bem incomum em se tratando de obras em estabelecimento comercial; aponta que as testemunhas do apelado foram confusas e a barra de ferro retirada do local; alega que não foram apresentadas câmera de segurança do local na data; fundamenta a existência do dano por culpa exclusiva do apelado; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado procedente o pedido .

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

Intimado o apelante para manifestar acerca da ausência de dialeticidade recursal, manifesta pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PAULO HENRIQUE AFONSO CORREIA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos ajuizada em face de V. ROCHA BEVILACQUA, que julgou improcedente

o pedido formulado pela parte autora. Condenou a parte autora ao pagamento das despesas, custas e dos honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, contudo, condenação essa
suspensa

por força do art. 98, § 3o, do CPC.

Dos autos consta que o apelante ajuizou a ação de indenização em 12.3.2019, tendo em vista que na data de 24.6.2016 aproximadamente as 20:00 horas conduzia sua bicicleta no pátio do Posto e ao adentrar no setor de abastecimento, se chocou com uma barra de metal achatada, esta que interligava dois andaimes existentes no local, o que lhe provocou corte profundo no maxilar em 10 cm do lado direito. Narra que no local não havia sinalização a indicar que havia uma barra de ferro, e nem luminosidade a identificar o obstáculo.

Afirma que realizou cirurgia de acordo com laudo médico e boletim de ocorrência, bem como o gerente Caio lhe ofereceu ajuda de R$ 500,00 referente a despesas com medicamentos. Passados dois anos, sofre com consequências do acidente, marcas no rosto, quebra de dente e necessidade de realizar cirurgia de implante.

Pretende indenização por dano estético e dano moral.

Na contestação, o réu alega que o local estava iluminado, pois funciona 24 horas, bem como havia sinalização acerca da obra, e ajudou o autor com o pagamento de despesas referente a medicamentos. Requereu a improcedência da ação.

Do boletim de ocorrência consta: “
...declaram que o Sr. Paulo Henrique (vítima) estava conduzindo bicicleta por volta das 20:20 hs
e ao adentra o pátio do Auto Posto Draceninha, onde no local se encontravam algumas faixas sinalizadoras interditando uma área dentro do referido posto
, porém, o Sr. Paulo veio a se chocar o seu rosto na região da boca contra uma barra de metal que estava interligando dois andaimes,
o mesmo alega não haver sinalização neste local e também pouca luminosidade
. Após o fato a vítima deslocou rapidamente até a residência de sua irmã Sr. Maria que fica próximo ao local e ele foi conduzido pela mesma até ao pronto socorro...”.

Em juízo, as testemunhas e informante declaram:

“Alflex: não presenciou o acidente; tava reformando o posto; tinha uns andaimes lá; tava funcionando normalmente; aberta ao público”;

João: quando eu cheguei lá tinha dois cavaletes com mais ou menos quatro metros de altura e uma barra de ferro atravessada; foi lá mais ou menos quarenta minutos; a área estava aberta; estavam pintando o posto; na hora que eu fui lá não tinha sinalização; o acidente foi do lado de frente do posto;

Caio: no outro dia pela manhã o pessoal do mercado procurou a gente, se alguém teria visto alguma coisa; os funcionários da noite ninguém sabia nada, eles me chamaram lá na sala de vídeo pra mostrar o ocorrido; ele tava andando de bicicleta na parte do posto ali onde fica os caminhões, tava andando ao lado do andaime; fez umas manobras lá e na hora que ele vai voltar, vai passar por debaixo do andaime e bate o rosto e cai; nesse momento do vídeo, ele se levanta apavorado com a mão no rosto; sai com a bicicleta e câmera não pega mais o que ocorreu; eles tinham colocado uns cones em volta e faixas refletivas; houve pagamento de remédios;

Cristiano, ouvido como informante: usou sinalização, cone e faixa, os cones ficavam ao redor do andaime fechando o círculo; entre um andaime e outro ficava uma barra de ferro para dar sustentação ao andaime, no local é muito atípico uma pessoa querer passar ali, é mais para carro, moto; não tinha como motociclista passar porque tinha os cones e a faixa; muito iluminado na época, não colocamos tapume, porque não é obrigatório”.

Do existente nos autos, verifica-se que ficou demonstrado haver sinalização no local, bem como o apelante andava de bicicleta em local que havia obra, como o próprio declara no boletim de ocorrência.

De fato, há contradição no relato do apelante de acordo com o boletim de ocorrência, pois do constante na sentença e o termo grifado pelo apelante são trechos retirados de sua declaração, não podendo se falar em trecho retirado de contexto.

O fato de estar em obras e em funcionamento não é conclusivo para demonstrar o nexo de causalidade, pois o apelante sabia da existência da obra, e tal fato não é determinante para ensejar a responsabilidade dada a ausência de provas.

Imperioso destacar que não há controvérsia quanto ao acidente, mas sim se havia sinalização, do mesmo modo que a retirada da barra de ferro, possivelmente foi procedida dado o infortúnio com a vítima que transitava pelo local.

Quanto a câmeras de segurança, o próprio apelado informa que dado o decorrer do tempo, não possui mais as gravações, sendo suficientes as provas existentes para corroborar a improcedência do pedido.

Portanto, não há o nexo de causalidade a ensejar o dever de indenizar, por culpa exclusiva da vítima.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“Apelação – Ação de indenização – Danos morais e materiais – Pretensão do autor voltada ao ressarcimento de danos causados em decorrência de colisão com manilha de concreto colocada na via – Falha na prestação do serviço não caracterizada – Culpa exclusiva da vítima comprovada pelas provas juntadas aos autos – Nexo causal afastado – Decisão mantida – Recurso desprovido
. (TJSP;

Apelação Cível 1002672-18.2021.8.26.0037; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara - 1o Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/07/2023; Data de Registro: 01/08/2023).

“RESPONSABILIDADE CIVIL CPTM – Linha férrea – Morte – Culpa exclusiva da vítima – Nexo de causalidade – Não configuração – Indenização – Impossibilidade: -- A culpa exclusiva da vítima afasta o nexo de causalidade, sem o qual não há dever de indenizar. (TJSP;

Apelação Cível 1040532-58.2021.8.26.0100; Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Poá - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/08/2022; Data de Registro: 08/08/2022).

“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Pretensão ao recebimento de indenização por danos materiais e morais. Queda de ciclista em via pública em obras e colisão com barras de ferro. Acidente, contudo, que se deu por culpa exclusiva da vítima, o que afasta a responsabilidade objetiva do Estado. Existência de provas nos autos de que a rua estava sinalizada e interditada para o transito de veículos, mas o ciclista decidiu ingressar na calçada, e, no trajeto percorrido, acabou desviando para a rua, onde colidiu com as barras de ferro. Conduta que desrespeitou a interdição da via, sendo o ciclista, portanto, o único causador o acidente. Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar a veracidade dos fatos alegados na inicial. Aplicação do disposto no art, 333, inciso I do CPC. (TJSP – 2014.0000758682 – Relator Djalma Lofrano Filho ).

Ademais, quanto ao alegado dano estético, não há laudo médico atestando o dano estético, nem a necessidade de implante de dente, como alega o apelante. A foto anexa aos autos não denota dano estético que possa ridicularizar o apelante, a ponto de ensejar a indenização pretendida.

Portanto, não há comprovação do dano estético, e com relação a quebra do dente e necessidade de implante, não há laudo odontológico e comprovação do nexo entre o ocorrido e o fato alegado, o que seria possível comprovar por prova documental.

Desse modo, o apelante não exerceu o ônus da prova que lhe compete, o que afasta o dever de indenizar.

Ante o exposto, desprovejo o recurso e majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023